Tribunal: STF
Processo: RE 1452642
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DECORRENTE DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRSM FEVEREIRO/1994. TÍTULO JUDICIAL. REVISÃO DA RMI. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. A competência para processar e julgar os litígios de benefícios decorrentes de acidente do trabalho, inclusive as ações revisionais da RMI de beneficio acidentário, é da Justiça Estadual. Por mais que o título original executado não tenha excluído expressamente os benefícios acidentários, por força do art. 109, I, da CF/88, não é possível entender que a revisão compreenda todo e qualquer benefício, já que a causa foi julgada pela Justiça Federal, sendo excluídos, pois, os benefícios de natureza acidentária” (fl. 5, e-doc. 15).



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º e o inc. I do art. 109 da Constituição da República.



    Argumenta que “de acordo com as regras de competência estabelecidas pela própria Constituição Federal é possível observar que o presente caso deve ser processado pela Justiça Federal, visto que não se enquadra na ressalva contemplada pelo art. 109, I da CF, pois não cuida exclusivamente de acidente de trabalho” (fl. 4, e-doc. 22).



    Assinala que “o pedido de cumprimento de sentença da ACP 2003.70.00.070714-7 foi protocolado perante o Juízo Federal já que a sentença coletiva exequenda foi prolatada pela 10ª Vara Federal de Curitiba, bem como, que se pretende somente a atualização (correção) monetária do benefício de titularidade do recorrente, o qual restou defasado por conta do não cômputo do IRSM (índice de reajuste do salário mínimo) de fevereiro de 1994. Não são abordadas quaisquer questões atinentes ao acidente que originou o benefício em questão, tampouco é o acidente a causa de pedir do cumprimento de sentença” (fl. 4, e-doc. 22) 



    Ressalta que “o entendimento tido pelo TRF4 também contraria o princípio da isonomia (art. 5º, caput da CF), pois a parte englobada pelo comando judicial do título exequendo viu o direito à atualização monetária de seu benefício previdenciário ser totalmente tolhido” (fl. 4, e-doc. 22).



    Assevera que “não há sequer margem para que sejam levantadas no cumprimento de sentença questões sobre o acidente que deu origem ao benefício de titularidade do recorrente, mas somente se aufere qual o valor devido pelo INSS a título de atualização monetária” (fl. 16, e-doc. 22).



    Pede o provimento do recurso (fl. 21, e-doc. 22).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    4. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “Trata-se de ação individual ajuizada para o cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, com reconhecimento do direito à aplicação do IRSM de fevereiro de 1994 na correção monetária dos salários de contribuição que integram o período básico de cálculo da renda mensal inicial do benefício previdenciário (...)



    Adoto no ponto os próprios fundamentos da decisão como razões de decidir, in verbis: 



    ‘(...) De fato, a revisão do benefício em questão é de natureza acidentária (...)



    Todavia, em julgados submetidos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região com a fundamentação acima os recursos foram providos e reconhecida a incompetência da Justiça Federal (...)



    (...) não havendo controvérsia de que o benefício originário objeto dos autos é de natureza acidentária, ressalvado posicionamento pessoal, a fundamentação proferida em recurso deve ser acolhida e reconhecido que o título judicial da ação civil pública em questão não abarca os benefícios acidentários (...)’



    Quanto às alegações acerca da natureza do benefício, deve-se observar que a atual pensão por morte é derivada de um auxílio acidentário. É este benefício que pode sofrer a incidência direta da revisão do IRSM. A renda da pensão será majorada apenas reflexamente, pois sua concessão se deu por conversão do benefício originário (...). Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento de que a lide tem por objeto um benefício de natureza acidentária, o que afasta a competência da Justiça Federal para o seu julgamento” (fls. 1-4, e-doc. 15).



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.483-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, este Supremo Tribunal analisou a repercussão geral quanto à “competência para processar e julgar ação em que se discute a prestação de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho” (Tema 414):



    “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho” (DJe 31.8.2011).



    No mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DECORRENTE DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.410.019-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.1.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Benefício acidentário. Competência. Justiça comum. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 638.483/PA-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, reconheceu a repercussão geral da matéria nele em debate, a qual guarda identidade com a ora em análise, bem como o reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que compete à Justiça comum estadual julgar as causas propostas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes a benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 792.280-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.12.2015). 



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 638.483 RG, MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 414). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 770.733-ED, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.10.2015).



    Esse entendimento jurisprudencial formou-se em observância à Súmula n. 501 do Supremo Tribunal Federal: “Compete à Justiça ordinária estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista”.



    Confiram-se precedentes sobre a matéria:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 501 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 540.970-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.11.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACIDENTE DO TRABALHO. AÇÃO ACIDENTÁRIA AJUIZADA CONTRA O INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. INCISO I E § 3º DO ARTIGO 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 501 DO STF. A teor do § 3º c/c inciso I do artigo 109 da Constituição Republicana, compete à Justiça comum dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias, que são aquelas propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social. INSS, visando ao benefício e aos serviços previdenciários correspondentes ao acidente do trabalho. Incidência da Súmula 501 do STF. Agravo regimental desprovido” (RE n. 478.472-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 1º.6.2007).



    Em decisões monocráticas, Ministros deste Supremo Tribunal, com fundamento na tese fixada no Tema 414 da repercussão geral, reconheceram ser da competência da Justiça comum estadual o processamento e julgamento de execução individual da sentença coletiva na Ação Civil Pública n. 2003.70.00.070714-7, proposta pelo Ministério Público Federal na Subseção da Justiça Federal de Curitiba/PR, de valores referentes à revisão da renda mensal inicial de benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho. Assim, por exemplo: ARE n. 1.413.558/PR, de minha relatoria, DJe 9.1.2023, ARE n. 1.406.466/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.2.2023, e ARE n. 1.415.321/PR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.2.2023.



    Improcedentes os argumentos da agravante quanto à alegada afronta ao inc. I do art. 109 da Constituição da República, pois, apesar de tratar-se de revisão de cálculo de renda mensal inicial, o benefício decorre de acidente de trabalho, a atrair a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar o feito.



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a Justiça comum estadual ser competente para processar e julgar causas referentes à revisão da renda mensal inicial em benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se



    Brasília, 7 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora